Tribunal: TJDFT
Processo: 0713094-44.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO LOCAÇÃO. COMUNICAÇÃO DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO PRINCIPAL À SEGURADORA. DEVER DA IMOBILIÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (ART. 14 DO CDC). DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando as rés, solidariamente, a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor afirma que firmou contrato de locação com a primeira ré (imobiliária), pelo prazo de 12 meses, iniciando em 23/03/2023, e, como garantia, firmou contrato de seguro-locação junto à segunda ré (seguradora). Alega que houve a resolução da locação e a entrega das chaves para a imobiliária, uma vez que o imóvel foi vendido e que não haveria renovação do contrato de aluguel. No entanto, afirma que a corretora de seguros negativou o seu nome, como se o contrato originário ainda estivesse vigente.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 65978727 e 65978729). Foram ofertadas contrarrazões (ID 65978733).
4. Em suas razões recursais, a primeira ré (imobiliária) sustenta a ausência de conduta ilícita, visto que tomou todas as providências necessárias para notificar a segunda ré (CREDPAGO) acerca da devolução das chaves e do encerramento do contrato de locação, logo, não contribuiu para o evento danoso. Afirma que a responsabilidade pela negativação indevida do nome do recorrido no SERASA é da seguradora, pois não ofereceu um sistema adequado para o encerramento formal do contrato e, mesmo após ser notificada da devolução das chaves, persistiu nas cobranças indevidas. Além disso, aduz que não há nexo causal entre as suas ações e o dano alegado, devendo ser afastada sua responsabilidade. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em saber se a imobiliária comunicou a seguradora sobre a resolução do contrato principal, a fim de que cesse a cobrança do contrato acessório.
6. A relação jurídica estabelecida entre o locatário e a imobiliária - a qual presta serviço de intermediação de locação de móveis e para tanto é remunerada por tal atividade -, é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC). Precedente: (Acórdão 1720539, 07390847820228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023).
7. É incontroverso que as partes firmaram contrato, no qual a primeira ré (imobiliária) seria responsável pelo contrato principal - administração do imóvel - e a segunda ré (seguradora) pelo contrato acessório - seguro-locação (ID 65978696 e 65978697). Ademais, sabe-se que o contrato acessório segue o principal (art. 92 CC), no entanto, no caso dos autos, era necessária a comunicação do distrato do contrato principal para que a seguradora cessasse as cobranças do seguro.
8. Observa-se que o dever de comunicar eventual rescisão do contrato principal era da imobiliária, conforme se extrai do item 9.4 do contrato de fiança firmado (ID 65978697): “9.4 Rescisão pelo(s) Locatário(s): Havendo rescisão do Contrato de Locação e desocupação do imóvel devidamente comunicadas à CREDPAGO pela Imobiliária, na forma do Item 10.3 e mediante apresentação do respectivo termo de quitação quanto à totalidade dos valores devidos pelo(s) Locatário(s) no âmbito do Contrato de Locação, a contratação dos Serviços CREDPAGO será rescindida, mediante, a critério da CREDPAGO, cancelamento do débito de eventuais parcelas vincendas da Taxa CREDPAGO no cartão de crédito em que houver sido lançada ou devolução, ao(s) Locatário(s), de eventual saldo remanescente da Taxa CREDPAGO, calculado de forma proporcional aos meses em que os Serviços CREDPAGO foram efetivamente prestados”.
9. Da análise das provas anexadas aos autos, a imobiliária não se desincumbiu de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). No caso, ao contrário do que afirma a recorrente, não bastava o envio de e-mail acerca da entrega das chaves (ID 65978718), mas sim a apresentação de termo de quitação dos valores devidos durante o período de vigência contratual, a fim de que o contrato fosse rescindido, conforme consta no item 9.4, o que não restou demonstrado. A alegação de que a seguradora não disponibilizou um sistema adequado para encerrar o contrato não é aceitável, já que seria de seu interesse informar formalmente a empresa sobre a impossibilidade de anexar os documentos devido a uma falha técnica na plataforma, o que afastaria qualquer responsabilidade pelo dano sofrido pelo consumidor.
10. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro, independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
11. Quanto ao valor fixado a título de danos morais, verifica-se guardar correspondência com as circunstâncias do caso, mostrando-se adequado e razoável, não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor estipulado na sentença.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.